Tribunal: STF
Processo: Rcl 65942
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Carpizza Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000179-35.2020.5.09.0008, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o ora beneficiário lhe prestava serviços como advogado autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    De plano, oportuno citar o que dispõe o art. 3º da CLT: "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    E, nos termos do art. 2º da CLT: "Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços".



    [...]



    Importa pontuar ainda que o fato de o autor ter trabalhado por meio de Pessoa Jurídica não significa que não se encontra presente o requisito da pessoalidade, pois a alegação é de utilização da empresa prestadora de serviço como meio de fraude a fim de ocultar o vínculo de emprego. 



    Da prova oral extrai-se:



    [...]



    Cabe ressaltar, inicialmente, que a testemunha Hebanez confirma que a primeira e segunda reclamadas funcionam no mesmo endereço e que o autor prestava serviços para ambas as empresas, inclusive afirma o depoente que atuava como preposto. Ainda, esclarece que as empresas atuam no mesmo ramo e eram administradas pelas mesmas pessoas, Rodrigo, Odilon, Dagoberto e Ivo, todos da família Carvalho. Os contratos sociais corroboram esta informação, ao passo que o sócio da primeira ré é o Sr. Odilon Antônio de Carvalho e um dos sócios da segunda ré é o Sr. Roberto de Carvalho. 



    No caso, o Juízo de origem rejeitou o pedido do autor por entender que não estavam presentes requisitos necessário para o reconhecimento de vínculo de emprego, notadamente a subordinação jurídica e a pessoalidade.



    A existência de onerosidade e habitualidade é inegável ante os recibos anexados aos autos e a declaração da testemunha Hebanez que disse que o autor trabalhava na empresa todos os dias. 



    Quanto à pessoalidade, note-se que a testemunha disse que o autor tinha mesa na empresa, de uso exclusivo; que ele ia na empresa todos os dias. Diferente do que entendeu o Juízo prolator da sentença, a meu ver, o fato de o autor substabelecer outros advogados para participar de algumas audiências não é suficiente para afastar a pessoalidade no presente caso. 



    Note-se que o preposto confirma que o autor era contratado para fazer defesa, audiência, eventuais recursos e participava do processo todo. Embora o reclamante mandasse representante para realizar audiências, esses representantes eram contratados pela empresa (como relatou o preposto). 



    Extrai-se ainda do contrato de prestação de serviços firmado em 2005 (ID. beb040f - Pág. 2) que as despesas de viagem eram de responsabilidade da empresa; do item 5.2 infere-se que o autor não poderia substabelecer o serviço sem autorização por escrito da ré e, se isso ocorresse, como no caso de representante para participação em audiência, frisa-se o advogado era contratado pela própria ré. 



    Como visto, a prova oral demonstrou que o reclamante tinha mesa na empresa, de uso exclusivo; ia na empresa todos os dias; fazia o mesmo horário, por imposição da diretoria. Ainda, que no caso de substabelecimento, era necessária autorização escrita da empresa e o advogado era contratado por ela. Não há como afastar a pessoalidade e subordinação jurídica, portanto. 



    Cumpre registrar, ainda, que no início da prestação dos serviços, assim como mencionou a testemunha, os recibos demonstram que o autor recebia vale alimentação e gratificação natalina (como se observa do recibo ID. 26130c9 - Pág. 1). 



    Nesse contexto, entendo presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente